Tribunal: TJBA
Processo: 8077831-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077831-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARIOQUE LINS DE ARAUJO Advogado(s): RAFAEL DE QUEIROZ TORRES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. CARÁTER GERAL RECONHECIDO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia, que deixou de implantar nos proventos do impetrante a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente PM, invocando o direito à paridade remuneratória com os militares da ativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a Gratificação CET, instituída pela Lei Estadual nº 7.990/2001, possui caráter genérico e, portanto, deve ser estendida aos policiais militares inativos, no mesmo percentual percebido pelos ativos. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares de impugnação à justiça gratuita, decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída. 4. A CET, instituída pela Lei nº 7.990/2001 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, passou a ser paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem distinção funcional ou processual, adquirindo natureza de gratificação genérica. 5. Reconhecido o caráter geral da CET, impõe-se sua extensão aos inativos, à luz do princípio da paridade (CF/1988, art. 42, §1º, e Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121). 6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ orienta que gratificações genéricas concedidas a todos os servidores da ativa devem ser estendidas aos aposentados e pensionistas (RE 719731 AgR; RE 590.260, Tema 139/STF). 7. O mandado de segurança, contudo, não se presta à cobrança de valores pretéritos, produzindo efeitos apenas a partir da data da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida parcialmente para determinar a implantação da CET no percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente nos proventos do impetrante, com efeitos financeiros a partir da data da impetração. Tese de julgamento: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando paga de forma indistinta a todos os policiais militares em atividade, possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos, em observância ao princípio da paridade remuneratória.” “Os efeitos financeiros da concessão do mandado de segurança limitam-se às parcelas vincendas a partir da data da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, §1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 110-B, 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §4º, e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 719731 AgR; STF, RE 590.260 (Tema 139); STJ, REsp 1.863.740/PR; TJ-BA, MS 8038281-05.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077831-36.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ARIOQUE LINS DE ARAUJO e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do relator.